Tribunal: STF
Processo: HC 267438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Por meio da Petição/STF nº 14022/2026 (e-doc. 7), o agravante apresenta questão de ordem pública, com pedido de redistribuição imediata.
Em suas razões, alega que “a manutenção desta relatoria, diante de tal evidência documental, compromete a imagem de imparcialidade desta Corte” (e-doc. 7, p. 2).
Requer, ao final:
“1. O recebimento da presente QUESTÃO DE ORDEM, com a imediata suspensão do andamento do feito; 
2. A submissão desta Questão de Ordem à Colenda Turma ou ao Plenário, dada a gravidade da alegação de falha ou manipulação no sistema de distribuição automática; 
3. Seja reconhecida a NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO deste HC 267.438 (e, por arrastamento, do anterior HC 264.836), por violação ao Juiz Natural; 
4. A imediata REDISTRIBUIÇÃO dos autos ao Relator Prevento Originário, Min. André Mendonça (prevento pelo HC 260.918), ou, subsidiariamente, que se proceda a LIVRE DISTRIBUIÇÃO excluindo-se a prevenção induzida artificialmente; 
5. A juntada das imagens das certidões de distribuição (em anexo) e do link de vídeo indicados, como prova material da divergência de critérios.” (e-doc. 7, p. 3)
Decido.
Tendo em vista a decisão que negou seguimento ao habeas corpus lastreada em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, nada a deferir quanto aos pedidos.
Aguarde-se o julgamento do agravo regimental. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente